Tribunal: TJDFT
Processo: 0742317-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742317-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS BASILIO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE TENTATIVA DE ESTELIONATO. DOLO. RESPONSABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. 1. Forte o conjunto probatório, apto a atestar a reponsabilidade do réu pelos crimes de falsidade ideológica e de tentativa de estelionato, não cabe falar em absolvição. 2. Mantém-se o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos da sentença. Observe-se que o apelante é reincidente e possui maus antecedentes. O regime definido para o início de cumprimento da pena de reclusão deve obedecer ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal. Atenção à finalidade preventiva e retributiva da pena. 3. Embora a reincidência não seja específica, verifica-se que o apelante possui maus antecedentes e, à época do fato, estava cumprindo pena em regime aberto/prisão domiciliar, o que indica que a medida não se mostra socialmente recomendável no presente caso (artigo 44, II, § 3o, do Código Penal). 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, e 44, incisos I e III e §3o, ambos do Código Penal, asseverando que a manutenção do regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não encontram fundamento hábil no caso concreto, além de desobedecerem a função social da pena. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, e 44, incisos I e III e §3o, ambos do Código Penal. Com efeito, rever as conclusões da turma julgadora acerca da higidez da fixação do regime inicial para o cumprimento da pena e do descabimento da substituição pleiteada é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012